Tribunal: TJPA
Processo: 0000381-21.2018.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000381-21.2018.8.14.0128

APELANTE: ODAIR JOSE FARIAS ALBUQUERQUE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

1.

A Corte não enfrentou o pleito de declaração de nulidade de intimação da sentença de embargos suscitada pelo embargante no recurso de apelação, de modo que deve ser suprida a omissão apontada.

2.

Havendo pedido expresso da parte para que as intimações sejam feitas em nome de determinado advogado, o não atendimento do pleito enseja a nulidade do ato, ante a regra do §5º do artigo 272 do CPC/2015.

3.

Desse modo, declaro a nulidade da intimação da sentença dos embargos de declaração opostos pelo réu no juízo de primeiro grau.

4.

Não obstante, em atenção ao princípio da economia e celeridade processual e havendo pedido da parte (apelante) apenas para que seja o seu recurso considerado tempestivo, deixo de determinar a publicação de nova decisão, acatando o pleito do embargante/apelante.

5.

Recurso conhecido e provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2° Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e quatro
dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

Relator

RELATÓRIO

Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º0000381-21.2018.8.14.0128

Embargante: Odair José Farias Albuquerque

Embargado: O v. acórdão nº315760; Ministério Público Estadual

Desembargador Relator: José Maria Teixeira do Rosário

Relatório

Odair José Farias Albuquerque
, por seu advogado, opôs Embargos de Declaração em face do V. Acórdão em epígrafe, com base no artigo 1022 do CPC/2015, em razão dos fundamentos de fato e de direito abaixo expostos:

Suscita omissão no julgado, sob o argumento de que o acórdão embargado não enfrentou a principal circunstância fático-jurídica apta a afastar a suposta intempestividade recursal, qual seja, a nulidade de intimação da sentença condenatória por infringência ao disposto no artigo 272, §5º do CPC/2015.

Informa que no bojo da peça processual, no tópico ‘tempestividade’, alertou para a nulidade da publicação da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos no juízo de primeiro grau, pois ausente o nome dos advogados Sábato G. M. Rossetti e Sávio Leonardo de Melo Rodrigues.

Diz que a referida intimação foi publicada na edição n.º6509/2018 do Diário de Justiça de 19.09.2018 apenas com o nome da advogada Izabelli Costa Figueiredo, conforme certidão constante dos autos (ID 1475715) e o próprio DJE.

Afirma que na contestação constou pedido expresso para que em todas as publicações realizadas no Diário Oficial de Justiça constassem os nomes dos advogados Sábato Rossetti e Sávio Leonardo Rodrigues.

Alega que a publicação não observou a regra do §5º do artigo 272 do CPC/2015 e, portanto, é nula.

Assim, sustenta que como a publicação é nula, não surtiu nenhum efeito e, desse modo, não se iniciou a contagem do prazo recursal.

Aduz que na primeira oportunidade que teve para falar nos autos, suscitou a nulidade, destacando que deveria ser reconhecida se viesse a lhe causar prejuízo, o que acabou se concretizando a partir do reconhecimento da intempestividade recursal.

Em razão dos argumentos acima, requer provimento do recurso, para que seja reconhecida a omissão e declarada a tempestividade do recurso.

Contrarrazões apresentadas (id. 2781007).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos com observância do prazo previsto no artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015, razão pela qual os conheço.

O embargante se vale da presente via recursal para alegar que houve omissão no julgado, uma vez que não foi analisada a alegação de nulidade de intimação suscitada em seu recurso de apelação.

Da análise do acórdão objurgado, assim como do recuso de apelação, verifico que tem razão o embargante, pois, de fato, a sua alegação não foi apreciada no voto condutor, de modo que, passo ao exame da matéria.

Pois bem. Sustenta o embargante/apelante que seu recurso é tempestivo, já que é nula a intimação da sentença proferida nos embargos de declaração por ele opostos, por ofensa a regra do §5º do artigo 272 do CPC/2015, pois não constou o nome dos advogados Sábato G. M. Rossetti e Sávio Leonardo de Melo Rodrigues na publicação, apesar do pedido expresso nesse sentido feito em contestação.

Diz que na intimação constou apenas o nome da advogada Izabelli Costa Figueredo e, portanto, é nula, por afronta direta ao disposto no §5º do artigo 272 do CPC/2015.

Assim, requer que seja declarada nula a intimação e seja considerado o seu recurso tempestivo.

Tem razão o embargante.

É que, de fato, analisando o Diário Oficial do Estado, Edição n.º6509/2018, publicado em 19.09.2018, constato que na publicação da sentença dos Embargos de Declaração constou apenas o nome da advogada Izabelli Figueredo.

Com efeito, vislumbro na contestação (id. 1475351) que foi realizado pedido expresso para que as intimações dos processos fossem realizadas em nome dos advogados Sábato Rossetti e Sávio Melo.

Assim, em razão do que dispõe o §5º do artigo 272 do atual CPC, forçoso é reconhecer a nulidade da intimação, ante a regra expressa nesse sentido. Veja-se:

“Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.”

Desse modo, declaro a nulidade da intimação da sentença dos embargos de declaração opostos pelo réu no juízo de primeiro grau.

Não obstante, em atenção ao princípio da economia e celeridade processual e havendo pedido da parte (apelante) apenas para que seja o seu recurso considerado tempestivo, deixo de determinar a publicação de nova decisão, acatando o pleito do embargante/apelante.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO, CONFERINDO-LHE EFEITOS MODIFICATIVOS,
para reconhecer a omissão quanto à análise do pedido de nulidade da publicação da sentença de embargos de declaração, acolhendo o pleito, para considerar tempestivo o recurso do embargante/apelante.

Por oportuno, determino que após o trânsito em julgado da presente decisão, retornem-se conclusos para julgamento do mérito do recurso.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/04/2022